Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018720-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE JULGOU O PEDIDO DE ALONGAMENTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FALTA DE REQUERIMENTO FORMAL DEDUZIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018720-20.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Prorrogação de Crédito Rural
” (Proc. no 0012309-75.2018.8.11.0055 - Código 284035), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., julgou improcedente o pedido de prorrogação da operação de crédito (securitização de dívida rural) formulado pelos autores com espeque na previsão do MCR - 2.6.9, por entender que a prova dos autos não demonstra o preenchimento dos requisitos indispensáveis à medida, notadamente porque sequer fora realizado prévio requerimento administrativo formal ao réu; a decisão determinou o prosseguimento do feito, para realização da devida instrução probatória em relação ao pedido de liquidação e renegociação da dívida nos termos da Resolução no 46/2008/BNDES (cf. Id no 56703460).

Os agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois, segundo argumentam, “
o preenchimento dos requisitos à concessão da prorrogação de crédito é matéria controvertida que depende de dilação probatória
”, sendo perfeitamente possível a produção de outras provas do preenchimento dos requisitos exigidos pelo MCR.

Alegam que as cédulas rurais em discussão estão “
enquadradas como operação oferecida pelo BNDES, denominada MODERFROTA,
(sendo que)
, após a liberação do recurso pelo BNDES em 12/08/2015
(...)
,

concretizaram a compra de quatro plantadeiras de 15 linhas cada uma
(marca NEW HOLAND);
ocorre que os referidos equipamentos foram entregues sem condições de funcionamento (tiveram inúmeros defeitos de projeto e montagem)
”, o que “
fez com que
(...)
perdessem a janela de plantio em parte de suas lavouras (safra 2015/2016), amargando, assim, imensos prejuízos
”. Já a safra 2016/2017 restou frustrada em decorrência de “
catástrofe climática pública
(...)
por excesso de chuvas
”.

Afirmam que “
a frustração da Safra 2015/2016
(...)
era de pleno conhecimento do réu, até porque a tentativa frustrada de plantio na janela ideal, com uso das plantadeiras New Holand foi acompanhada por todos os seus prepostos
”, como também o era a da safra de 2016/2017 na medida em que “
solicitaram expressamente o alongamento, restando sobejamente comprovado que
(...)
trataram diretamente com o diretor do Banco/agravado
(...)
sobre o pedido de alongamento
”, inclusive, a pedido de um de prepostos do Banco CNH após o requerimento, encaminharam “
extratos que demonstravam que as operações estavam em dia até abril de 2017, fazendo referência a cada um dos contratos existentes
”, laudo técnico sobre a ocorrência de calamidade climática que frustrou a safra, além de outros diversos documentos atinentes à questão, no entanto, em nenhum dos casos, chegaram a receber a negativa formal do requerimento do Banco CNH.

Sustentam que os e-mails que registram todo o desenvolvimento das tratativas feitas com o Banco CNH sobre o requerimento de prorrogação do crédito pela frustação das respectivas safras, quando considerados em conjunto com os demais documentos que compravam à existência dos motivos determinantes à indesejada frustração das safras, constituem provas suficientes de identificação do crédito e dos fatos que justificam a falta de capacidade de pagamento, atendendo os pressupostos instituídos n
o MCR à prorrogação do crédito, ou, quando muito, retomando o que foi dito quanto ao cerceamento de defesa, “
se o julgador não estava convencido de pronto sobre o pedido
(...)
, por certo deveria ao menos ter procedido com a instrução processual
”, tendo em vista que certamente seria corroborado por outras provas que o réu foi incitado a apreciar requerimento de alongamento da dívida, dando início ao procedimento por meio da requisição de documentos financeiros e técnicos, e negou tacitamente o pedido ao não dar nenhum retorno.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a decisão agravada para oportunização da instrução probatória, antes da análise do mérito; alternativamente, pedem a reforma da decisão para seja julgado procedente o pedido de prorrogação do crédito de acordo com o direito garantido pelo item 2.6.9. do MCR; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 56696459).

A decisão vinculada ao Id. no 44368451 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 60765484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa está intimamente ligada com o mérito do recurso, pois o
cerce da controvérsia recursal consiste justamente no preenchimento dos requisitos necessários à prorrogação de dívida rural oriunda de cédula de crédito rural, vinculada ao programa MODERFROTA, na forma do Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, Item 9, e, dentro dessa discussão, surge a questão da possibilidade de se comprovar, através da produção de provas complementares, o preenchimento dos requisitos legais.

Ao sanear o processo, o MM. Juiz entendeu que a solução da questão dispensava a produção de outras provas, e que a prova documental já se mostrava suficiente, e por isso decidiu resolver a questão atinente ao pedido de alongamento da dívida com base na previsão MCR 2.6.9, realizando, portanto, julgamento parcial do mérito da lide, dando pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Alegam os autores, em síntese, que emitiram 10 cédulas de crédito bancário com recursos do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras - Moderfrota, BNDES/FINAME.

Cédulas individualizadas sob o no 2015003572, no valor de 1.638.00,00 (fl. 42); no 2015003576, no valor de 126.000,00 (fl. 63); no 2015003578, valor R$ 108.000,00 (fl. 82); no 2015013747, valor R$ 43.200,00 (fl. 100); no 2015013750, valor R$ 920.000,00 (fl. 122); no 2016000121, valor R$ 1.008.000,00 (fl. 144); no 2016000123, valor R$ 495.000,00 (fl. 162); no 2015012519, valor R$ 440.000,00 (fl. 178); no 2016002253, valor R$ 495.000,00 (fl. 201); no 2015019563, valor R$ 1.971.000,00 (fl. 216).

Sustentam que as emitiram (...) para fins de investimento em sua atividade produtiva, contudo, em razão de falha no maquinário adquirido com os recursos fornecidos, perderam a janela ideal de plantio e cultivo da safra, razão pela qual parte do maquinário foi recolhido e procedido o cancelamento da compra junto à concessionária, conforme notas de devolução às fls.277/284.

Ressaltam que ficou ajustado com a fabricante e com a instituição financeira a restituição dos valores pagos pela plantadeira e quitação do financiamento, sendo certo que a fabricante também teria se comprometido a compensar os autores financeiramente pelos prejuízos ocasionados mediante quitação de parcelas dos demais financiamentos ou mesmo pagamento em moeda corrente, tendo sido cumprido apenas parcialmente o distrato com a quitação do financiamento das plantadeiras, cancelamento e liberação da respectiva garantia hipotecária, deixando a fabricante de restituir os valores inicialmente adimplidos pelos autores, bem como de ressarcir os prejuízos suportados.

Relatam, ainda, que, na safra 2016/2017, suportaram severos prejuízos em razão das fortes chuvas ocorridas na janela de colheita entre 15/10/2016 a 06/03/2017, o que impossibilitou a colheita do produto no período ideal, conforme laudo técnico e documentos de fls. 237/248, contudo, o novo pedido de prorrogação do débito a vencer em 2017 sequer foi respondido pela instituição financeira (fl. 670/685).

Em razão da negativa, intentaram a presente ação visando a condenação do requerido a realizar a prorrogação da dívida vencida em 2016 e 2017, inicialmente, nos termos do Manual de Crédito Rural e posteriormente nos termos da Circular SUP/AOI no 46/2018-BNDES e Súmula no 298 do STJ, requerendo já em fase liminar a concessão de tutela de urgência para a o deferimento da manutenção dos bens alienados fiduciariamente com os requerentes e a restituição dos eventualmente apreendidos bem como para determinar às requeridas a suspensão dos efeitos da mora e exclusão de seus nomes dos entes de proteção ao crédito e que se abstenha de proceder novas inclusões pelo débito oriundo do presente financiamento.

(...)

Nessa senda, passo a analisar do direito do autor a prorrogação prevista no Manual de Crédito Rural (2.6.9), e, nesse ponto, patente a improcedência da ação, visto que, apesar de constituir direito subjetivo do destinatário do crédito rural a prorrogação do seu crédito, e não uma faculdade da Instituição Financeira operadora do SCR, nos termos da Súmula no 298 do STJ, é certo que cabe ao autor a demonstração do preenchimento dos requisitos legais para tal prorrogação.

(...)

Inicialmente, cumpre observar que a simples troca de e-mails não constitui pedido formal de prorrogação, que, aliás, deve ser instruído com os elementos necessários à identificação do crédito e dos fatos que justificam a falta de capacidade de pagamento do autor.

(...)

Destaque-se, ainda, que, se reputássemos idônea a troca de mensagens junto ao SAC, é certo que tais requerimentos sequer poderiam ser acolhidos pela instituição financeira, visto que a prorrogação prevista no M.C.R limita-se às operações que não se encontram em curso irregular, o que não ocorre no presente caso, onde a mora já foi constituída há muito pela instituição financeira, o que se extrai, inclusive, dos autos da ação de Busca e Apreensão em apenso.

(...)

Com efeito, a condição da normalidade do débito para sua prorrogação se extrai claramente do item 2.6.12 do Manual de Crédito Rural, assim redigido: (...).

Veja-se que o aludido item está inserido no mesmo capítulo e seção (Capítulo 2 e Seção 6 do Manual de Crédito Rural) do item que trata da prorrogação, de sorte que, ao que parece, está umbilicalmente ligado à prorrogação naquelas específicas hipóteses (item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural), ao contrário do item 3.2.25 do Manual de Crédito Rural, que seria genérico.

Ou seja, tratando-se de crédito rural em curso irregular, o alongamento somente seria possível caso a instituição financeira operadora assumisse a operação com recursos livres, situação que não pode ser imposta a mesma, visto que não se encontra incluída no dirigismo contratual inerente ao Crédito Rural, visto que as operações de crédito livre devem decorrer, por sua própria natureza, da vontade livre da Instituição Financeira ainda que se submetam aos demais termos do SCR após sua disponibilização junto ao sistema.

Por fim, ainda que se reconhecesse como idôneo o requerimento administrativo, e admissível exigir da instituição financeira a reclassificação da fonte do financiamento para recursos livres, visto o crédito já se encontrar inadimplido, ainda assim se mostraria inviável o deferimento da prorrogação dos pagamentos nos termos do MCR 2.6.9, visto que os créditos objeto deste litigio são provenientes de programa de fomento (MODERFROTA) que se submete a norma própria, o que se extrai do item 2.6.10., ‘b’, II do MCR, senão vejamos: (...).

Assim, patente a improcedência do pleito quanto a aplicação da prorrogação da operação de crédito rural, nos termos do item 2.6.9 do MCR” (cf. Id no 56703460).

O raciocínio decisório resiste à crítica recursal, primeiramente porque se mostra bem amparado nos elementos consistentes integrantes do painel probatório documental; depois, está alinhado com o posicionamento deste eg. TJMT, pois, embora seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais a formulação de prévio requerimento administrativo
formal
à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos, realizadas, e, conforme consta das mensagens, não cumpridas, afinal, a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos.

Nesse sentido, assim já se posicionou o eg. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Resp no 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

Sendo o entendimento dominante visto na jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR). (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 91168/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018)

“EMENTA: AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C DECLARATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO (ART. 273 DO CPC) – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Da decisão que defere ou indefere antecipação de tutela cabe Agravo de Instrumento, uma vez que seria ineficaz a discussão na modalidade retida. Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que não se verifica a verossimilhança da alegação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 60699/2009, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02.10.2009, DJ 05.10.2009)

Portanto, como o prolongamento de débito exige, antes de qualquer coisa, o prévio requerimento formal, que não foi demonstrado no caso, não há falar em cerceamento de defesa referente à decisão que dispensou a produção de provas, e julgou improcedente o pedido do autor, e também não há falar em reforma do mérito da decisão.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021